Tribunal: TJPA
Processo: 0803226-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803226-92.2020.8.14.0040

APELANTE: COELHO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803226-92.2020.8.14.0040

APELANTE: COELHO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

ADVOGADO: AJNALDO PEREIRA DE RESENDE - OAB GO14959-A, DEBORA LIMA FERREIRA - OAB GO15420-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando em favor do autor a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente. Parte requerida sustenta ausência de notificação extrajudicial válida, impossibilidade de purgação da mora e nulidade de leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial realizada pelo credor ao endereço constante no contrato atende os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69; e se é possível alegar nulidade de atos processuais e inovar em sede recursal diante da revelia decretada em 1ª instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para comprovação da mora, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132).

3.2. A revelia impede inovação recursal e limita o debate às questões enfrentadas na sentença. Questões não ventiladas na fase de instrução configuram inovação indevida, inviável em sede de apelação.

3.3. Jurisprudência do STJ e do TJ-PA reafirmam a validade da notificação por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação ao endereço do contrato, não sendo necessária a assinatura do destinatário. 2. Inovações em sede de apelação são inadmissíveis quando não enfrentadas na instrução processual."

"Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.836.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.02.2020."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803226-92.2020.8.14.0040

APELANTE: COELHO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

ADVOGADO: AJNALDO PEREIRA DE RESENDE - OAB GO14959-A, DEBORA LIMA FERREIRA - OAB GO15420-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COELHO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente a demanda e consolidando em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado e apreendido.

Irresignado, a parte requerida interpôs o recurso de apelação, alegando a ausência de notificação extrajudicial, pressuposto autorizador para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a prévia notificação do devedor, bem como impossibilidade de purgação da mora, devido à ausência de informações claras por parte da instituição financeira acerca do valor devido, além de circunstâncias de caso fortuito ou força maior, em razão do acometimento do sócio da empresa, pela COVID-19, o que teria impossibilitado no cumprimento regular das obrigações contratuais.

Defende ainda, a nulidade do leilão extrajudicial, que teria sido realizado antes do trânsito em julgado da sentença e sem notificação do devedor, o que, teria comprometido o devido processo legal e o contraditório.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao status quo ante, para que se autorize o depósito das parcelas vencidas e a restituição do veículo objeto da lide.

Em contrarrazões, o recorrido defende a regularidade do procedimento, sustentando que a mora do devedor foi devidamente constituída, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo a notificação enviada ao endereço constante no contrato. Afirma que a ausência do devedor no local indicado não compromete a validade do ato e que a mora decorre do simples vencimento da obrigação. Requer a improcedência do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Inicialmente, destaco que foi decretada a revelia do apelante na sentença, pois apesar de citado, não apresentou contestação, limitando-se a apresentar pedido de purgação parcial de mora, mediante pagamento das parcelas vencidas, que foi indeferido pelo juízo de piso.

Dessa forma, não cabe alegar somente agora na fase recursal, a ausência de notificação, já que foi citado no processo, oportunizado que purgasse a mora ou requeresse o que entendesse de direito, mas se limitou a pedir a purgação parcial da mora.

Além disso, também poderia ter usado o recurso pertinente à época da concessão da liminar, mas não o fez.

Não obstante, cumpre esclarecer que o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se no caso em análise, que a instituição bancária notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de alienação fiduciária, por meio da carta registrada com aviso de recebimento com a informação “ausente”.

Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (grifo nosso)

Dessa forma, não é necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, o que, efetivamente ocorreu.

O réu, mesmo na condição de revel, tem o direito de discutir, em sede de Apelação, a relação entre os fatos alegados na petição inicial e os fundamentos da sentença. Isso porque a revelia não impede o réu de debater questões de direito e, inclusive, questões de fato, desde que estas tenham sido abordadas durante a instrução probatória e/ou possuam potencial para alterar o desfecho do julgamento. Tal prerrogativa está em conformidade com os princípios da congruência e da adstrição, que determinam que a atuação jurisdicional deve respeitar os limites da ação, considerando os pedidos e a causa de pedir fixados na petição inicial (arts. 141 e 492 do CPC).

Porém, o apelante trouxe matérias não ventiladas na Inicial e na sentença. Assim, pretende a análise de suas alegações recursais consistentes em verdadeira inovação recursal, como se a apelação pudesse substituir a fase contestatória da instrução processual, o que, tornaria ineficaz o instituto da revelia processual.

Em outras palavras, o que pode ser impugnado pelo revel, em sede de apelação, é a veracidade dos fatos alegados na Inicial, que pode ser elidida pelos demais elementos dos autos, e isso não significa trazer teses e argumentos novos que não foram discutidos na instrução probatória e, por consequência, não ventilados na sentença recorrida.

Nesse sentido é a Jurisprudência nacional.

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes se levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG -
AC: 10637140032086001 MG
, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. REQUERIDO REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO AO FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00092644420148140015, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Feitas estas considerações, não merecem acolhimento as teses jurídicas trazidas em sede de apelação, não discutidas em primeiro grau, porquanto configuraria afronta ao duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PORVIMENTO A APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 17/02/2025